Tribunal: TJMT
Processo: 1007991-50.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007991-50.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO CELSO SCHERER - CPF: 908.300.830-49 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO AUTOR E PROCURADOR À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - IMPOSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO VERIFICADA - DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Os advogados não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional, devendo eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções ser apurada pelo respectivo órgão de classe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MAURO CELSO SCHERER contra o acórdão do Recurso de Agravo Interno, interposto nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo requerente/apelante (cf. Id. no 151821297), negou provimento, mantendo incólume a sentença de origem, por entender de fato, que “
comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado no benefício previdenciário do apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral
” e, que “
o ajuizamento de várias ações distintas contra o mesmo réu, embora de contratos ou nomenclaturas distintas, revela prática que contribui para assoberbar mais a imensa e crescente demanda de processos perante o Poder Judiciário. Não há pressuposto do legítimo interesse no ajuizamento de várias ações para exercer a pretensão inaugural, que deveria ser exercida em uma única demanda contra a mesma instituição financeira (no mínimo), sob pena de violação dos princípios da razoabilidade, da boa-fé e da eficiência, atentando contra a segurança jurídica (risco de decisões conflitantes) e a economia e celeridade processuais
”, mantendo a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa, porém, a exigibilidade em razão do benefício da AJG; a r. sentença também condenou a autora e seu advogado, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 151821288).

O embargante, aponta contradição do acórdão em relação à multa por litigância de má-fé aplicada solidariamente ao patrono da causa, arguindo ofensa ao artigo 32 do Estatuto da Advocacia (cf. Id. no 177415168).

Pede, então, o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a referida contradição.

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. no 178509183).

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem elucidar minúcias, reconheço a contradição apontada quanto à
multa por litigância de má-fé aplicada solidariamente ao advogado, pois, sabe-se que, de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/94), o advogado não é parte da relação jurídico-processual, mas sim representante da parte, e que eventual conduta desleal do patrono deve ser feita em ação própria, de modo que tal condenação não pode recair sobre o advogado da parte

O eg. STJ, em análise de um recurso em mandado de segurança (processo julgado em segredo de justiça), entendeu que é vedada a aplicação da pena por litigância de má-fé a advogado, público ou privado, ou membro da Defensoria Pública e do Ministério Público, “
pois
(eles)
não estão sujeitos às punições
(desse viés)
em razão de sua atuação profissional
”.

Portanto, ainda que os autos revelem-se com o propósito único na busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, fazendo parte do chamado “
demandismo
”, caracterizando-se, então, como mera “demanda predatória”, de regra, o advogado não deve ser condenado por litigância de má-fé, devendo, neste caso, segundo o relator do processo supracitado, Min. Antonio Carlos Ferreira, ser os autos encaminhados ao órgão de classe ou corregedoria, a fim de apurar eventual responsabilidade disciplinar decorrente dos atos praticados por estes profissionais no exercício de suas funções, o que, de praxe, também foi estabelecido pelo Magistrado de piso.

Além disso, antes do caso supracitado ter sido submetido à apreciação do colegiado, o tema já havia sido abordado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, que ressoou o entendimento de que a aplicação das respectivas penas do art. 79 e seguintes do CPC é exclusivamente destinada às partes.

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PELA OAB/SP E PELO AUTOR DA AÇÃO POSSESSÓRIA E SEUS PATRONOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. MULTA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO PROMOVENTE E SEUS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. ACOLHIMENTO DAS TESES RECURSAIS. 1. Não há como, na via estreita do recurso especial, afastar a configuração da litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), reconhecida nas instâncias ordinárias com base na interpretação do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. É permitido ao Juiz decretar de ofício a litigância de má-fé, podendo condenar o litigante faltoso a pagar multa e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos causados (CPC, art. 18, caput e § 2o). 3. Na fixação da indenização, considerada sua natureza reparatória, é necessária a demonstração do prejuízo efetivamente causado à parte adversa, em razão da conduta lesiva praticada no âmbito do processo, diferentemente do que ocorre com a multa, para a qual basta a caracterização da conduta dolosa. 4. Reconhecida a litigância de má-fé nas instâncias ordinárias, sem demonstração do prejuízo causado à ré, mostra-se cabível a aplicação ao autor da multa não excedente a 1% sobre o valor da causa, afastando-se a indenização do art. 18 do CPC. 5. Os embargos declaratórios opostos com o intuito de prequestionamento não podem ser considerados procrastinatórios (Súmula 98/STJ).
6.
Em caso de litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), descabe a condenação solidária da parte faltosa e de seus procuradores. A conduta processual do patrono da parte é disciplinada pelos arts. 14 do CPC e 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB (Lei 8.906/94), de maneira que os danos processuais porventura causados pelo advogado, por dolo ou culpa grave, deverão ser aferidos em ação própria
.
7. Recurso especial da OAB/SP provido. 8. Recurso especial do autor e seus patronos parcialmente provido.
(STJ - REsp 1331660 SP – Quarta Turma – Rel. Min. Raul Araújo – Julgado em 17/12/2013 – Publicado em 11/04/2014 -
destaquei
)
.

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EVENTUAL INFRAÇÃO ÉTICO-DISCIPLINAR A SER COMUNICADA AO ÓRGÃO DE CLASSE DO PATRONO. (...). 1. (...). Inegável que a atuação do patrono da causa provoca uma análise por parte da entidade de classe, a fim de que se apure a eventual ocorrência de infração ético-profissional (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1503301/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 16/3/2020). (AgRg no AgRg nos EAREsp 1860475/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 29/11/2021).

Pelo exposto,
acolho os aclaratórios
apenas para afastar a condenação solidária do advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos ao pagamento da multa por litigância de má-fé aplicada
ao
autor/
agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023